Tribunal: TJBA
Processo: 8040548-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040548-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LAILA NASCIMENTO SANTOS

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO DE GASTRECTOMIA VERTICAL (
SLEEVE
) PARA
BYPASS
GÁSTRICO EM Y DE ROUX. TRATAMENTO DE REFLUXO GASTROESOFÁGICO GRAVE E REFRATÁRIO PÓS-BARIÁTRICA. DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. AGRAVO PROVIDO. A probabilidade do direito resta configurada pela robusta prova documental, notadamente o relatório médico detalhado e exames complementares, como pHmetria, Manometria e Endoscopia, que confirmam o refluxo gastroesofágico patológico e a necessidade da conversão cirúrgica de
Sleeve
para
Bypass
Gástrico (conversão de gastrectomia vertical para
bypass
gástrico em Y de Roux). A indicação de cirurgia de conversão para tratamento de complicações funcionais pós-bariátricas se insere no conceito de procedimento reparador essencial à saúde (natureza reparatória e funcional), sendo de cobertura obrigatória, conforme a Lei nº 9.656/98. É prerrogativa do médico assistente, e não da operadora, definir o tratamento mais adequado ao paciente. A recusa do paciente em realizar o procedimento com o único médico credenciado que demonstrou conduta inadequada (negligência e desdém, conforme relato da Agravante), somada à ausência de indicação de outro profissional pela operadora, configura manifesta falha na prestação do serviço, violando o dever de lealdade e boa-fé contratual, e o direito do consumidor a um serviço adequado. O argumento da Agravada de que o plano foi cancelado após a judicialização não implica perda do objeto, pois a causa
petendi
se funda na recusa indevida ocorrida quando o contrato estava plenamente ativo. A obrigação de fazer, caso se torne impossível de ser cumprida em espécie devido ao cancelamento superveniente, resolve-se em perdas e danos, conforme arts. 499 e 816 do Código de Processo Civil. O perigo de dano é evidente, dada a gravidade do quadro clínico (refluxo refratário, dores, náuseas) e o risco de lesões irreversíveis (Esôfago de Barrett, ulcerações, desnutrição), o que justifica a intervenção imediata e urgente.
Agravo de Instrumento provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8040548-42.2025.8.05.0000
, em que figuram, como
agravante,
LAILA NASCIMENTO SANTOS
e, como agravada,
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
dar provimento ao presente Agravo de Instrumento, restando prejudicado o Agravo Interno de ID. 88457155
,

na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA